Tribunal: STF
Processo: ARE 975199
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.